Tribunal: TJDFT
Processo: 0756844-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberval Casemiro Belinati Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0756844-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL PRONTONORTE S/A AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por Hospital Prontonorte S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento imediato dos serviços e atendimentos previstos no Termo de Credenciamento no 0381/2021, firmado entre o Hospital Prontonorte (Agravante) e o INAS/DF – GDF Saúde (Agravado), sob pena de multa diária. O agravante sustenta, em síntese, que o agravado tem pleno conhecimento das suas inadimplências contratuais, da prévia suspensão parcial dos atendimentos e também do inadimplemento reiterado, que perdura há mais de um ano, envolvendo uma dívida superior a R$ 4.110.977,18 (quatro milhões cento e dez mil novecentos e setenta e sete reais e dezoito centavos), dificultando o agravante de cumprir o termo de credenciamento firmado. Argumenta que a situação configura grave desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, inviabilizando a continuidade integral da prestação dos serviços, especialmente diante do elevado custo de OPMEs custeadas antecipadamente pelo hospital. Ressalta que o Termo de Credenciamento possui natureza precária, permitindo denúncia a qualquer tempo, sem necessidade de aviso prévio, conforme sua Cláusula 19a. Sustenta que a decisão agravada viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, ou mesmo as normas de proteção do consumidor, visto que a causa da situação de inadimplemento é do agravado, que a omite dos seus beneficiários. Reitera que os únicos atendimentos que foram suspensos foram parte de procedimentos eletivos, ou seja, não há risco aos beneficiários como um todo, que podem buscar sua realização em outros serviços de saúde. Invoca a aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), bem como a legislação de regência dos contratos administrativos (Lei no 8.666/93 e Lei no 14.133/2021), que autoriza a suspensão da execução contratual diante de atraso reiterado nos pagamentos pela Administração Pública, inclusive com respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requer a “concessão de liminar suspensiva e/ou tutela de urgência recursal para determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada”, e, ao final, o provimento do Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão agravada e o indeferimento da tutela de urgência concedida em primeiro grau. É o relatório. Passo à análise do cabimento do pedido no plantão judicial. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o doDecreto-Lei 911/69, com a alteração dada pelaLei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” De início, pondero que nesta via de cognição sumária serão apreciados apenas os requisitos legais que autorizam a concessão do pedido de tutela de urgência sem, contudo, adentrar ao mérito da demanda, que exige uma análise profunda da natureza do contrato firmado pela agravante com o agravado e do inadimplemento. O direito à saúde é consagrado pela Constituição Federal como direito fundamental e consubstancia direito de todos e dever do Estado, conforme preconizam os artigos 6o e 196. No caso dos autos, segundo a documentação acostada aos autos e nos termos da decisão recorrida, observa-se a existência de um vínculo contratual vigente entre as partes, bem como a natureza essencial do serviço prestado, qual seja, a assistência à saúde dos beneficiários do plano GDF Saúde. Nestes termos, a suspensão unilateral dos atendimentos, ainda que parcial, como sustentado pelo agravante, sem uma prévia notificação e sem qualquer outra possível solução eficaz assegurada aos beneficiários, gera prejuízos evidentes, diante do comprometimento na continuidade dos tratamentos e do risco à vida. Com efeito, a possibilidade de aplicação da exceção do contrato não cumprido invocada pela Defesa não pode ser exercida de forma automática e unilateral, até porque envolve serviço público essencial, como o atendimento médico-hospitalar. Ademais, nos termos da legislação, é vedada a interrupção de atendimentos em curso, especialmente em situações de emergência ou tratamentos continuados. Diante do exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência para restabelecimento dos serviços objeto do Termo de Credenciamento no 0381/2021, até ulterior revisão pelo Relator natural do feito. Intime-se. TEXTO BRASÍLIA, DF, 29 de dezembro de 2025 . Desembargador - ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura